Tribunal: TJSP
Processo: 2156750-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus. Coação no curso do processo. Alegação de ausência de justa causa para instauração da ação penal. Alegação de decisão desprovida de motivação suficiente a indicar a indispensabilidade da custódia cautelar. Liminar indeferida.
1. Elementos informativos que indicam a presença de justa causa para o processamento da ação penal. Impossibilidade de revolvimento do material probatório em

Ementa:
Habeas Corpus. Coação no curso do processo. Alegação de ausência de justa causa para instauração da ação penal. Alegação de decisão desprovida de motivação suficiente a indicar a indispensabilidade da custódia cautelar. Liminar indeferida.
1. Elementos informativos que indicam a presença de justa causa para o processamento da ação penal. Impossibilidade de revolvimento do material probatório em sede de habeas corpus.
2. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156750-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante CAIO
CESAR DEVECCHI e Paciente VITOR DE LIMA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem, por maioria de votos. Vencido o E. Desembargador Newton Neves que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 1116
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus 2156750-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Caio César Devecchi
Paciente: Vítor de Lima Garcia
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas

Habeas Corpus. Coação no curso do processo. Alegação de
ausência de justa causa para instauração da ação penal.
Alegação de decisão desprovida de motivação suficiente a
indicar a indispensabilidade da custódia cautelar. Liminar
indeferida.
1. Elementos informativos que indicam a presença de justa
causa para o processamento da ação penal. Impossibilidade
de revolvimento do material probatório em sede de habeas
corpus.
2. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em
fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus
comissi delicti que emerge dos elementos informativos
colhidos em sede preliminar da persecução os quais se
expressam na imediatidade e visibilidade da situação em
flagrante.
Periculum
libertatis
caracterizado
pela
reincidência. Elementos concretos a apontar o risco de
reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem
pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Caio César Devecchi,
em favor de VÍTOR DE LIMA GARCIA, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Campinas, consistente na decisão que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia 25 de junho, em razão da suposta pratica de coação no curso do processo. Informa
que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sendo ainda negado o
pedido de reconsideração. Entende que não há justa causa para a imposição da restrição.
Argumenta que a ação do paciente não teve dolo de favorecimento do acusado pela
prática do crime de roubo que se investigava. Destaca que não há provas nos autos de
que o corréu se beneficiaria com a ação do paciente. Postula, destarte, pela concessão da
liminar para revogar-se a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela liberdade
provisória mediante a imposição de fiança ou de medidas cautelares alternativas,
confirmando-se a medida adotada ao final do processamento da presente ação de
Habeas Corpus (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fls. 156/159), a autoridade apontada como coatora
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 171/174). A d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Sérgio Peixoto Camargo, manifestou-se
contrariamente à concessão da ordem (fls. 179/183).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso, no último dia 25 de
junho, em razão de supostas ameaças dirigidas à vítima do crime praticado pelo corréu
Laercio Bertini Júnior. De acordo com os elementos informativos colhidos na fase
preliminar da persecução, guardas municipais foram acionados para atender ocorrência
relativa ao roubo de carga. Uma vez em poder dos dados do veículo que teria sido
utilizado para a prática delituosa, os guardas acabaram avistando aquele automóvel no
momento em que saía da garagem de uma residência. Quando da aproximação, dois
indivíduos saíram correndo. O corréu foi detido e o segundo indivíduo conseguiu fugir.
A carga roubada e um simulacro de arma de fogo foram encontrados. O corréu foi,
então, apresentado à autoridade policial. A vítima compareceu e o reconheceu como
autor dos fatos. No estacionamento da delegacia, contudo, o paciente, que ali aguardava,
abordou a vítima e passou a ameaça-la. De imediato, foi detido. Assim, a autoridade
policial ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma
ocasião, converteu a prisão em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 334
do Código Penal. A autoridade apontada como coatora proferiu o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia, quando também foi indeferido pedido da defesa
objetivando a liberdade provisória. Citado o paciente ofereceu resposta dentro do prazo
legal (fls.254/256 dos autos originários). A audiência de instrução, debates e julgamento
foi designada para o próximo dia 10 de novembro.
A ordem é denegada.
Os argumentos que tocam a carência de justa causa demandam análise
fático-probatória, o que, via de regra, não se admite em sede de habeas corpus em razão
da indispensabilidade de demonstração do constrangimento ilegal ou da ameaça à
liberdade de locomoção. Ademais, o rito célere que orienta a tramitação do remédio
heróico não comporta dilação probatória, tampouco se harmoniza com o revolvimento
de elementos probatórios que sequer foram consolidados. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES
NÃO
ANALISADAS
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
DUPLA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSBILIDADE.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA PRODUZIDA NA FASE
PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...)
II A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita
consonância com a jurisprudência desta Corte assentada no sentido
de que a via do habeas corpus não comporta reexame de fatos e
provas para alcançar a absolvição do paciente. (...) IV Habeas
corpus não conhecido.
(STF, HC 114592/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IDENTIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A
orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o
“habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto
condenatório transitado em julgado”. Precedentes. 2. O entendimento
do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e
materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus,
que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC
117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O STF já decidiu que “o habeas corpus
não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao
reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550,
Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz
Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A
dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando
necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo
possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para
redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a
respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos
critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação
[formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os
motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence). 5. Agravo regimental desprovido. (STF, RHC, Agr
171190/SC, Min. Roberto Barroso).
De qualquer modo, em exame sumário que o caso comporta, verifica-se
que os elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação conferem
um suporte mínimo à admissibilidade da acusação. Não se evidencia, dessa forma,
atipicidade, seja no plano objetivo, seja no plano subjetivo.
Longe de qualquer certeza, que não é exigida no atual estágio em que se
encontra a marcha processual, o fato é que as declarações prestadas pela vítima
conferem um quadro mínimo de sustentabilidade para a movimentação da máquina
persecutória. Não há, note-se, afirmação de responsabilidade, mas sim o
reconhecimento de um juízo de probabilidade que confere à ação penal o selo da justa
causa. A partir deste ponto, sob os faróis do ônus probatório, caberá ao órgão acusador
demonstrar a veracidade da tese acusatória, sob pena de improcedência da ação penal.
Postas as questões neste quadrante, não se vislumbra constrangimento ilegal no
processamento da ação penal.
No mais, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão impositiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prisão preventiva.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
manifestou:
(...)
O flagrante encontra-se formalmente em ordem e as prisões justificadas
pelos depoimentos colhidos e autos de exibição, apreensão, entrega e
reconhecimento.
Trata-se de roubo cometido em concurso de pessoas e mediante restrição
da liberdade da vítima (roubo de carga), delito grave, severamente
punido e equiparado a hediondo, que atenta contra o patrimônio e a
integridade física da vítima, cujo indiciado Laércio ostenta antecedentes,
é reincidente específico e poderá descontar eventual pena em regime
fechado, devendo permanecer preso, como garantia da ordem pública,
dada a reiteração delitiva.
Também consta dos autos a prisão em flagrante do indiciado Vítor,
autuado pelo crime de coação no curso do processo porque compareceu
na repartição policial e teria ameaçado a vítima do roubo acima descrito,
com o evidente objetivo de favorecer o autor daquele delito.
Além da ousadia e audácia demonstradas, Vítor também ostenta
péssimos
antecedentes, o que denota periculosidade e desdém para com a Justiça
Criminal, justificando-se, pois, a manutenção de sua prisão, como
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Converto, pois, as prisões em flagrante em preventivas.
Quando da análise do pedido de reconsideração da prisão preventiva,
assim restou decidido:
No que tange o pedido de reconsideração da prisão preventiva do
acusado Vitor, mantenho a decisão de fls. 102/103 por seus próprios
fundamentos, eis que nada de novo foi trazido para os autos que pudesse
alterar a sua situação processual.
Ressalte-se que ambos os denunciados registram passagens anteriores, o
que reforça a necessidade da prisão, tal como já consignado pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diversamente do aduzido pelo impetrante, não se vislumbra na decisão
atacada, fundamentação genérica ou simples repetição das elementares da figura penal
típica. Ao contrário, a autoridade judiciária indicou os elementos concretos que
justificavam a imposição da medida extrema e a inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução os quais apontam para a possível
configuração do delito de coação no curso do processo, os quais subsidiariam o
oferecimento da denúncia e cuja admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro
grau.
Por sua vez, o periculum libertatis também foi demonstrado. Nesse
ponto, diferentemente do arguido pelo impetrante, a decisão não se limitou a reproduzir
as elementares constantes do tipo penal. Tampouco fez uso de formulações abstratas.
Ao contrário, a autoridade apontada como coatora destacou elementos concretos dos
fatos, representados pelas circunstâncias que cercaram a prática delituosa,
especificamente a ousadia e a audácia de execução nas dependências do próprio distrito
policial onde eram realizados os procedimentos de lavratura do auto de prisão em
flagrante. São, destarte, aspectos que conferem especial gravidade aos fatos,
evidenciando, dessa forma, a necessidade de resguardo da ordem pública.
Houve, ademais, menção aos antecedentes criminais do paciente. Os
documentos juntados revelam, de fato, a existência de condenações anteriores,
transitadas em julgado (processos nos autos no 0000808-28.2012.8.26.0602 e nos autos
no 0035530-59.2010.8.26.0602, ambos da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba)1.
Ademais, segundo consta, o paciente encontrava-se em regime aberto de cumprimento
de pena. Há, portanto, riscos concretos de reiteração delituosa.
Por sua vez, a reincidência, no grau aqui verificado, afasta, a princípio, a
perspectiva de tratamento punitivo mais brando na hipótese de afirmação da
procedência da ação penal. Por outro lado, o tempo de custódia cautelar, até o presente
momento, não abre espaço para considerações sobre os efeitos da detração penal na
1 a saber, Folha de antecedentes fls 84/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação dos regimes prisionais mais brandos.
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados,
no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 43123
H.C. No : 2156750-98.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
IMPTE... : CAIO CÉSAR DEVECCHI
PACIENTE : VITOR DE LIMA GARCIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
(VOTO N. 1116)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli lançado nos
autos do habeas corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Com relação a alegação de ausência de
justa causa para a instauração da ação penal,
referida tese já foi minuciosamente analisada pelo
eminente Relator, Desembargador Marcos Alexandre
Coelho Zilli, razão pela qual, neste aspecto, peço
vênia para subscrever os fundamentos contidos no
r. voto condutor.
Todavia,
já
em
relação
à
possibilidade de concessão da liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao paciente, entendo ser caso de concessão,
divergindo, com a devida vênia, dos ilustres
pares.
Conforme
documentos
anexados
aos
autos e informações prestadas, o paciente foi
preso em flagrante e denunciado pela prática do
crime do art. 334 do CP porque no dia 25/06/2020
usou de grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse
alheio,
contra
a
vítima
Vinícius
Henrique Camargo do crime de roubo praticado por
Laercio Bertini Junior.
O d. Magistrado após reconhecer a
regularidade do flagrante lavrado, converteu a
prisão em preventiva e posteriormente indeferiu
pedido de liberdade provisória por ostentar o
paciente péssimos antecedentes, a denotar sua
periculosidade.
Neste
contexto,
respeitados
entendimentos em sentido contrário, a meu ver, a
ordem deve ser concedida para que possa o paciente
responder ao processo em liberdade.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual,
que “na motivação da decretação da prisão preventiva
ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente
a
existência
de
fatos
novos
ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”
não
se
mostrando
suficiente
a
fundamentação na gravidade abstrata do delito ou
em motivação genérica, o que se revela como
positivação da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Neste quadro, para o decreto da prisão cautelar, deve o julgador invocar
circunstâncias concretas, relativas à pessoa do
réu e extraídas da empreitada criminosa, que
demonstrem
a
necessidade
e
adequação
da
excepcional medida, estudo este pautado pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
ação criminosa.
No caso dos autos, em que pese, em
tese,
ser
admissível
o
decreto
da
custódia
cautelar haja visto ser o paciente reincidente
(art. 313, II, do CPP), exige a legislação penal
para o decreto da prisão preventiva que se trate
de crime doloso punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que
não é o caso em apreço em que responde o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela prática de delito punido com pena de 01 a 04
anos de reclusão.
E, respeitado doutos entendimentos em
contrário, entendo que os requisitos legais para o
decreto da excepcional medida segregativa são
cumulativos, dependendo do caso concreto e que um
fator não pode excluir o outro pois não são
alternativos. Entender o contrário, com a devida
vênia, implica em reconhecer a possibilidade do
decreto
de
prisão
preventiva
tão
só
pela
reincidência, o que afasta a finalidade principal
da medida preventiva, tocante a sua necessidade
para a defesa da sociedade como um todo,
transmutada que fica em simples antecipação de
cumprimento
de
pena,
circunstância
essa
já
superada pela evolução do direito criminal.
Além disso, afere-se que a prisão
preventiva se mostra desproporcional ao rigor do
regime penitenciário que pode vir a ser estipulado
acaso venha o paciente a ser condenado ao final da
instrução, vez que a pena máxima do delito
imputado não é superior a 4 anos, assim o regime,
por lei, é o aberto (art. 33, §2o, “c”, CP) e a
reincidência autoriza fixar o regime mais gravoso
que, no caso seria o semiaberto, a evidenciar a
desproporcionalidade da medida cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste quadro, possível se mostra a
concessão da liberdade provisória ao paciente,
mediante a imposição das medidas cautelares do
art. 319, incisos I e IV, do CPP.
Daí porque, pelo meu voto, concedia
parcialmente a ordem para deferir ao paciente a
liberdade
provisória
mediante
imposição
das
medidas cautelares acima mencionadas.
Newton Neves
3o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
1292D035
9
13
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
12A34D42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156750-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.